Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. LEI 8.666/1993. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. PODER JUDICIÁRIO. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida, se concedida apenas ao final do processo, ou seja, do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência.
2. Inadmissível o anseio recursal de retificação de informação lançada em planilha orçamentária, integrante de proposta de participação de procedimento licitatório, eis que o teor do art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 veda a inclusão extemporânea de dado que deveria constar da promessa original.
3. Pressupõe-se que os atos administrativos ostentam conformidade com a lei bem como que os fatos alegados pela Administração são verdadeiros. Uma vez que as decisões administrativas gozam de presunção relativa, não cabe ao Poder Judiciário a aferição da sua conveniência e oportunidade, devendo a atuação jurisdicional se restringir à análise da legalidade daquelas condutas.
4. Recurso desprovido.